Tribunal: TJDFT
Processo: 0716147-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716147-61.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA APELADO: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA (ID 62013714) em face da sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF (ID 62013712) que, nos autos de cumprimento de sentença movido pelo ora Apelante em face de VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos seguintes termos: Assim, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 921, §5o, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários por força do artigo 921, §5o do CPC. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Ficam as partes intimadas. Em suas razões recursais, o Apelante alega que: (i) a prescrição intercorrente pressupõe a inércia da parte que exerce o direito subjetivo; (ii) não houve inércia; (iii) após a decisão de ID 154390977 (na origem), foi protocolada, na data de 11/04/2023, a petição de ID 155094885 requerendo o desarquivamento dos autos, nova consulta e bloqueio de valores via sistema SISBAJUD (“teimosinha”), nova consulta e bloqueio de automotivos via sistema RENAJUD; (iv) no mesmo dia 11/04/2023, foi proferida decisão judicial deferindo a consulta e bloqueio via sistema SISBAJUD, que retornou sem êxito; (v) não há inércia que leve à prescrição intercorrente, eis que o Exequente continuou demandando medidas constritivas contra o Executado. Ao final, requer o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso para, reformando a sentença recorrida, dar continuidade ao cumprimento de sentença. Em contrarrazões (ID 62013718), o Apelado refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento. É o relatório. Em análise preliminar, verifico que ainda pende a regularização de pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, no que tange ao preparo. Conforme se extrai dos autos de origem, embora o Apelante alegue ser hipossuficiente econômico, não há decisão concessiva do benefício de gratuidade de justiça, tampouco o requerimento em sede recursal, tendo o Exequente interposto a apelação desacompanhada de guia e comprovante de pagamento do preparo, em descompasso com o estabelecido no art. 1.007 do Código de Processo Civil, que determina que o comprovante do pagamento do preparo deve ser apresentado no ato de interposição do recurso: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...) O § 4o da norma acima admite que, caso não seja comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a parte realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ante o exposto, intime-se o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de agosto de 2024 15:52:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador